Tribunal: STF
Processo: ARE 1368846
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). SERVIDOR CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nª 100, DE 2007. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. TEMA Nº 1.239 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 21).



    2. Neste agravo, o Estado de Minas Gerais alega não serem devidas as férias-prêmio em virtude do reconhecimento da nulidade do vínculo entre as partes, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG. Pede a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 23).



    3. A agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante e, reconsiderando a decisão anterior, passo a apreciar novamente o apelo extremo interposto pelo Estado de Minas Gerais.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que condenou o Estado ao pagamento correspondente a três meses de férias-prêmio não usufruídas pela recorrida, referente a o período de 01/01/2015 a 31/12/2015. (e-doc. 6).



    6. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento das férias-prêmio. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 10).



    7. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. Confiram a ementa abaixo transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    (RE nº 1.400.775 RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    8. Tendo sido contratada nos termos da mencionada Lei complementar estadual nº 100, de 2007, é inarredável a improcedência do pedido da recorrida quanto ao recebimento das férias-prêmio em pecúnia. 



    9. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (e-doc. 21) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, e revigorar os termos da sentença a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência (e-doc. 6, p. 15), ressalvada eventual concessão da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator